Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-78.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006101-78.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelado CARLOS
RAIMUNDO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006101-78.2020.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 35.126
Apelação no: 1006101-78.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: CARLOS RAIMUNDO ROCHA
Apelado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 209/213 que, em ação de indenizatória movida
pelo requerente ora apelante, julgou improcedentes os pedidos exordiais,
condenando o autor em custas, despesas e honorários fixados em R$
1.000,00
Irresignada, o autor apela, aduzindo, em suma,
a excessividade dos juros cobrados, a necessária readequação do
pactuado e a devolução em dobro da diferença entre os juros
remuneratórios pactuados e a média do mercado.
Houve apresentação de contrarrazões, às fls.
228/238, pleiteando, em resumo, o não provimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls.
242/243, que foi juntada petição assinada pela partes dispondo que foi
firmado acordo para o fim de resolver o litígio, constando, ainda,
expressa disposição pela apelante de desistência do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006101-78.2020.8.26.0602 -Voto no
3
Desta forma, em razão da avença noticiada, a
apreciação do presente recurso resta prejudicada, devendo os autos
serem encaminhados ao MM Juízo a quo para os fins próprios
atinentes à espécie.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece do presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator